Tribunal: TJPA
Processo: 0802486-85.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802486-85.2020.8.14.0024

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNACIO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNACIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0802486-85.2020.8.14.0024
Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Apelante / Apelado: Marcos Vinicius do Nascimento Ignácio
Apelante / Apelado: Estado do Pará
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA CIVIL. PARAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada em virtude de tentativa de homicídio praticada por policial militar fardado e armado durante o serviço. O autor, vítima de disparos de arma de fogo, ficou paraplégico. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de indenização pelos danos. O autor apelou requerendo pensão vitalícia, majoração dos danos estéticos e cobertura integral dos custos de tratamento. O Estado, por sua vez, negou a responsabilidade e requereu a improcedência ou redução dos valores fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará é responsável objetivamente pelos danos causados ao autor por policial militar durante o exercício de suas funções; (ii) definir se é devida a concessão de pensão vitalícia decorrente da incapacidade total e permanente da vítima para o trabalho; (iii) analisar a possibilidade de majoração das indenizações por danos materiais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado configura-se de forma objetiva com base na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado pelo particular, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.
4. Restou comprovado nos autos, por meio de laudos periciais, provas testemunhais e registros audiovisuais, que o policial militar estava fardado e armado no momento da agressão, atuando em serviço, o que atrai a responsabilidade do ente público.
5. O excesso da conduta policial, inclusive com disparos contra vítima algemada e indefesa, afasta a excludente de ilicitude fundada no estrito cumprimento do dever legal.
6. Comprovada a paraplegia decorrente da ação ilícita e a consequente perda total e permanente da capacidade laborativa do autor, é cabível a condenação do Estado ao pagamento de pensão mensal vitalícia, conforme art. 950 do CC.
7. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos materiais mostrou-se insuficiente diante dos gastos permanentes com saúde e necessidades especiais do autor, sendo legítima sua majoração.
8. O dano estético é inquestionável em razão das sequelas físicas permanentes advindas da paraplegia, justificando-se a majoração do valor indenizatório fixado inicialmente.
9. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 80.000,00 revela-se proporcional à gravidade das lesões e às consequências permanentes à vítima, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policial militar no exercício de suas funções, mesmo em casos de excesso de conduta.
2. A vítima de lesão permanente que resulta em incapacidade laboral tem direito à pensão vitalícia, mesmo sem comprovação de renda formal.
3. É legítima a majoração da indenização por danos materiais e estéticos quando demonstrada a desproporcionalidade entre os valores fixados e a extensão do dano.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC/2015, art. 487, I. EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016.
TJPE, APL 2109639, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª CDP, j. 05.03.2013.
TJPR, REEX 740492-4, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 2ª CC, j. 18.10.2011.
TJGO, APL 5272935-12.2020.8.09.0011, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª CC, j. 06.07.2023.
STJ, REsp 1349968/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.09.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação Cível interpostos por MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO e ESTADO DO PARÁ em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo Singular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID n. 20249473).

Historiando brevemente os autos, narra a inicial (ID n. 20249271) que, no dia 17/11/2019, por volta das 22h, a casa do requerente foi invadida pelo SGT PM DARLEN FERREIRA DE SOUSA que, visivelmente alterado, mandou algemar a vítima, disparou diversas vezes contra a residência, ameaçou de morte o requerente e o levou até a saída da comunidade do Patrocínio, onde o alvejou 02 (duas) vezes, atingindo suas costas e cintura.

Assevera que, em decorrência da agressão ficou paraplégico, pelo que ajuizou a presente demanda requerendo indenização a título de danos morais, materiais e estéticos.

Após o trâmite regular do feito, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID n. 20249473):

“Ante o exposto, rejeito o pedido de liminar, porém JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para CONDENAR o réu ESTADO DO PARÁ:
1) Ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, à autora MARILDA FERREIRA LACERDA, cujo valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ. Vale ressaltar que a taxa SELIC já engloba juros de mora e correção monetária;
2) Ao pagamento da quantia de R$ R$ 10.820,91 (Dez Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos) a título de danos materiais, incluso a cirurgia e tratamento, cujo valor será corrigido pela SELIC desde a data dos gastos realizados;
3) Ao pagamento da quantia de R$ 20 salários-mínimos, a título de danos estéticos, cujo valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, a partir da data desta sentença;
Sem custas, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§3º e 4º, inciso II do CPC/2015, em favor do advogado da parte autora.”
Opostos Embargos de Declaração (ID 20249475), estes foram acolhidos tão somente pra correção de erro material (ID n. 20249480).

Irresignado, o AUTOR interpôs recurso de apelação (ID n. 20249483), requerendo a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito ao recebimento de danos materiais consistente em pensão vitalícia, majorar o valor do dano estético e determinar que o Estado arque com todas as despesas de tratamento e cirurgia até sua convalescença.

O ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação (ID n. 20249487), aduzindo a não comprovação dos fatos alegados pelo autor, ausência de responsabilidade do Estado ante o rompimento do nexo causal, inexistência do dever de indenizar e não demonstração do dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais e materiais.

Devidamente intimados, apenas o Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID n. 20249488), tendo o autor quedado inerte (ID n. 20837416).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 20301684).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso do Estado e se absteve de intervir no apelo do autor (ID n. 21566194).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível e passo a apreciá-los.

A questão em análise reside em verificar a existência de responsabilidade do Estado do Pará e o consequente direito do autor à indenização por danos morais, materiais e estéticos em decorrência da tentativa de homicídio praticada por policial militar em serviço.

Considerando que os argumentos recursais se contrapõem, passarei a analisá-los nos tópicos em que se apresentam.
- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
O Estado do Pará visa afastar sua responsabilidade, afirmando que não há comprovação de que o agressor agiu como policial militar em serviço, o que, por si, basta para romper o nexo causal com o apelante, já que o resultado seria atribuído exclusivamente a terceiro sem vínculo com a Administração Pública.

Do conjunto probatório trazido aos autos, em especial imagens da abordagem na casa do apelado (ID n. 20249337 a 20249340), testemunhas (ID n. 20249391 a 20249409 e 20249429 a 20249453) e dados colhidos no processo criminal (ID n. 20249343 a 20249369), restou comprovado que o policial militar DARLEN FERREIRA DOS SANTOS se encontrava no exercício de sua função, devidamente fardado e portando sua arma quando invadiu a residência do requerente, o algemou e arrastou até o posto policial e, posteriormente, o colocou em seu carro particular e levou até a saída da comunidade do Patrocínio, onde o alvejou 02 (duas) vezes, atingindo suas costas e cintura.

Os diversos documentos médicos (ID n. 20249279 a 20249305, 20249308 a 20249334) e, principalmente, os laudos periciais do CPC Renato Chaves (ID n. 20249306 e 20249307) e de médico perito judicial (ID n. 20249459) comprovam, sem margem para dúvida, que o apelado ficou paraplégico em decorrência dos tiros recebidos.

Diante disso, tem-se os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o resultado e o nexo de causalidade que liga o resultado à ação policial.

Ao contrário do que alega o Estado, não há dúvidas de que no momento da ação o policial militar estava fardado, já que isto foi reconhecido, inclusive, pelo CB PM Edino de Jesus da Silva, que participou da abordagem (ID n. 20249345 – pág. 10) e demonstrado nas imagens dos vídeos gravados pela comunidade.

Dito isto, sabe-se que os pleitos dessa natureza devem se pautar na teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do ente estatal objetiva, posto que o Estado responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

Sobre o tema, o parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares. Vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...]
(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)
Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que: “a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.” (DI PIETRO, 2016, p. 793).

Desta forma, a responsabilização do Estado, nestes casos, somente deve ser afastada se restar comprovada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

In casu, foi demonstrado nos autos que a paraplegia do requerente se deu em decorrência de ação policial, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa.

É bem verdade que em se tratando de ato praticado por policial no exercício de sua atividade, existe a excludente de estrito cumprimento do dever legal, desde que não reste configurado o excesso na atuação do policial.

Entretanto, no caso em comento, os depoimentos em sede de IPL e colhidos pelo juízo retratam o excesso da abordagem do policial militar que arrombou a porta da residência, proferiu xingamentos e ameaça de morte contra o requerente, levou ao posto policial e depois até um local na saída da comunidade, onde o fez descer do carro e o alvejou, mesmo estando o requerente algemado e sem possibilidade de defesa.

Desta forma, estando comprovado que os disparos que atingiram a vítima foram efetuados pelo agente público, é possível concluir que o evento danoso suportado pelo apelado está diretamente ligado à conduta do policial, configurando, assim, o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do Estado.

Segue jurisprudência no assunto:

DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.MORTE PROVOCADA POR POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO VOLUNTÁRIO DO ESTADO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (...)A responsabilidade civil exsurge, de regra, da violação de um dever jurídico, que se constitui em fator gerador da obrigação de reparar o dano causado. Os elementos da responsabilidade objetiva da administração pública são: a conduta ilícita (porque não amparada pela norma como legítima), o dano e o nexo causal. 6. Reexame necessário que se nega provimento. Prejudicado o apelo voluntário do Estado de Pernambuco. Recurso de apelação das autoras parcialmente provido, a fim de conceder a título de dano material uma pensão mensal no valor de um salário-mínimo a filha menor da vítima e, a título de dano moral, majorar o valor para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 para Taciana Galvão de Arruda e R$ 20.000,00 para Dulcinéia Rocha de Arruda. 7. O valor deferido a título de dano moral (R$ 40.000,00), deverá ser atualizado monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ: "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". 8. Os juros de mora devem ser contados da data do arbitramento sem a incidência da Súmula 54 do STJ, visto que a retroação à data do evento danoso implicaria em severa distorção dos parâmetros do arbitramento. 9. Com relação ao pagamento do pensionamento, as parcelas atrasadas deverão ser calculadas de acordo com o salário-mínimo vigente na data do pagamento (cf. AgRg no REsp 971.113/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 08/03/2010), acrescidos de juros de mora contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ ("os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual"). 10. Decisão unânime.
(TJPE - APL: 2109639 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 05/03/2013, Data de Publicação: 12/03/2013)
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES. 1. CONDUTA HUMANA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO. COMPROVADOS. EXCESSO COMETIDO POR POLICIAIS MILITARES. 2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CARACTERIZADA. 3. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA OMISSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. DANO ESTÉTICO JÁ FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR E MANTIDO POR ESTE TRIBUNAL. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 7. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, SENTENÇA MANTIDA NO DEMAIS EM REEXAME NECESSÁRIO. "- O estabelecimento da incidência de juros e correção monetária sobre eventual débito reconhecido em sentença sujeita-se à dupla disciplina: (i) se a sentença tiver se pronunciado expressamente sobre essas verbas, o acórdão recorrido não pode modificá-las sem pedido da parte interessada, sob pena de praticar reformatio in pejus; (ii) por outro lado, se a sentença for omissa quanto à matéria, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a incidência dessas verbas, sem que se possa argumentar de extra ou ultra petição. Precedentes. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido". (REsp nº 954.353/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJe 30-6-2010). (TJPR - 2ª C.Cível - ACR - 740492-4 - Londrina - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - Unânime - J. 18.10.2011)
(TJPR - REEX: 7404924 PR 740492-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2011, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 741 26/10/2011)
Desta feita, o Estado deve assumir os riscos inerentes à atuação de seus agentes de segurança pública, especialmente em se tratando dos excessos praticados no exercício da função.

Confirmada, pois, a responsabilidade do ente estatal em reparar os danos causados à vítima/requerente, passo a análise dos prejuízos e devidas reparações pleiteadas.
- DO DANO MATERIAL – PENSÃO VITALÍCIA
Em suas razões, o autor afirma que o juízo de origem desconsiderou o pedido de dano material (pensão alimentícia) decorrente da perda de capacidade laborativa do apelante.

Sobre o referido instituto jurídico, tem-se que a pensão civil visa reparar os danos materiais suportados pela vítima, na modalidade lucros cessantes, decorrentes de ato ilícito que causem incapacidade permanente para o trabalho, devendo ser fixada considerando o salário percebido quando da ocorrência dos fatos ou de um salário mínimo, nos casos em que a vítima não exercia atividade remunerada.

Nesse caso, o ônus da prova compete ao autor, conforme se extrai do Art. 950 do Código Civil:

“Art. 950 - Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”
In casu, o laudo pericial acostados aos autos (ID n. 20249459) atesta a incapacidade laboral do autor. Vejamos:

“(...) f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciando(a) incapacitado(a)para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
Sim. O Periciando apresenta laudo de tomografia computadorizada de coluna dorsal realizado dia 16/09/2020, com diagnóstico de fratura cominutiva de D9 a D10.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
Permanente e total. (...)”
Além disso, os depoimentos das testemunhas atestaram que o autor/apelante exercia a profissão de motorista. No entanto, não há nos autos qualquer comprovante de sua remuneração mensal.

Assim, fixo o valor da pensão em um salário mínimo, a ser pago a partir do evento danoso, com a atualização das parcelas vencidas desde a data do vencimento de cada uma delas, com aplicação da taxa SELIC, de forma unificada, como índice de correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos, conforme disposto no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS, ESTÉTICOS, MORAIS C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO MENSAL. PROPORÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS. PARCELA ÚNICA. DESDE O EVENTO DANOSO. 1. Comprovada a perda permanente da capacidade do Autor para o trabalho, em razão das sequelas decorrentes do acidente em discussão, é devida a pensão mensal substitutiva da renda, na proporção da diminuição da capacidade, fundada no artigo 950 do Código Civil, ainda que a vítima, em tese, possa exercer alguma atividade laboral. 2. Não havendo demonstração da renda da vítima à época do evento, o cálculo do valor da pensão mensal deve considerar o salário-mínimo, contados a partir do evento danoso. 3. Configura julgamento ultra petita a condenação ao pagamento de pensão por tempo superior aos limites estabelecidos na petição inicial. 4. As prestações vencidas do pensionamento mensal, compreendidas entre a data do acidente e o trânsito em julgado, deverão ser quitadas em parcela única e sobre seu montante devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados dos vencimentos de cada parcela, além de correção monetária pelo INPC, esta contada desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Com relação às parcelas vincendas, deverá incidir correção monetária, também pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e, somente se houver atraso no pagamento, juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de cada parcela inadimplida. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(TJ-GO 5272935-12.2020.8.09.0011, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2023)
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUTOR QUE FOI AGREDIDO DURANTE O BANHO DE SOL POR OUTROS DETENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE ZELO QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SEQUELAS NEUROLOGICAS E MOTORAS QUE RESTARAM COMPROVADAS. AUTOR QUE SE ENCONTRA TOTALMENTE DEPENDENTE DE SEUS FAMILIARES. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CONTRIBUIÇÃO MÚTUA QUE SE PRESUME. PRECEDENTE DO STJ.VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA QUE SE MOSTRA ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU.APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Cível - AC - 1657425-3 - Apucarana - Rel.: Desembargador Silvio Dias - Unânime - J. 01.08.2017)
(TJ-PR - APL: 16574253 PR 1657425-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Silvio Dias, Data de Julgamento: 01/08/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2091 15/08/2017)
- DO DANO MATERIAL – TRATAMENTO DE SAÚDE
Pugna, ainda, o autor, pela condenação do Estado à obrigação de arcar com o tratamento até convalescença, no valor estimado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O juízo de origem considerou para fins indenizatórios, apenas os valores devidamente comprovados pelos recibos acostados aos autos, que totalizaram a quantia de R$ 10.820,91 (dez mil, oitocentos e vinte reais e noventa e um centavos), já inclusas as despesas com cirurgia e tratamento médico.

Entretanto, com relação aos danos materiais é preciso considerar todo o prejuízo ao patrimônio da parte, abrangendo gastos e valores que a pessoa deixou de aferir em razão do ato ilícito.

In casu, o autor teve e continua tendo gastos médicos, remédios, transportes, curativos, produtos de higiene específicos, dentre outros serviços necessários para a manutenção da vida, nas condições em que se encontra. Ressalte-se que tais gastos serão suportados pelo autor por longo período de tempo, considerando a situação que se apresenta como permanente e definitiva.

Assim, entendo que o valor arbitrado para dano material está muito aquém dos gastos já realizados pelo autor nas despesas com médicos, remédios, fisioterapia, etc.

Portanto, entendo pela majoração dos danos materiais ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo do pagamento da pensão alimentícia arbitrada nesta instância recursal no importe de um salário mínimo vigente, de forma mensal e vitalícia.
- DANO ESTÉTICO
Pugna, ainda, o autor, pela majoração do valor da indenização por danos estéticos, fixados pelo magistrado de piso em 20 (vinte) salários-mínimos, que, nos valores atuais corresponderiam a R$ 30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais).

O dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento. São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuem sua funcionalidade, como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal estar ou insatisfação.

No caso, em se tratando de paraplegia, é inquestionável o dano estético sofrido pelo autor, uma vez que as cicatrizes, sequelas e debilidade definitiva são permanentes.

Diante disso, entendo que o valor estabelecido pelo juízo de origem demonstra-se insuficiente, pelo que, majoro o quantum fixado à título de dano estético para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
- DANO MORAL
Por fim, insurge-se o Estado do Pará contra a condenação em danos morais, bem como em relação ao valor fixado pelo juízo de origem em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Como já tratado anteriormente, foi reconhecida a responsabilidade objetiva do Ente Estatal pelos danos causados por policial militar, no exercício da função, que resultou na paraplegia da vítima. Portanto, não há como a Administração Pública eximir-se da reparação dos danos, não apenas materiais, mas morais decorrentes de tais condutas.

Pois bem.

Ao analisar o feito, observo que os danos sofridos pelo autor, seja moral, material e estético, são incontestáveis. Assim, caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante ressaltar que o valor fixado visa a reparação do dano, como forma de minimizar o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância do valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ: "A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa".

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon "o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir". (STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

A indenização por danos morais deve ser arbitrada atentando-se a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, bem como as condições sociais da vítima, além de considerar o grau de reprovabilidade da conduta ofensiva, sem, obviamente, não perder a razoabilidade e a proporcionalidade.

In casu, o valor estipulado é condizente com as peculiaridades do caso, especialmente, considerando as consequências sofridas pela parte lesada, o qual ficou paraplégico, sofrendo restrições para o exercício de atividades simples do cotidiano.

Nestes moldes entendimento proferido pelo STJ: "o Dano moral decorrente da perda de parente, em regra, traduz-se em abrandamento da dor emocional sofrida pela parte, mas que tende a se diluir com o passar do tempo. Já nas hipóteses de amputação de membros, paraplegias ou tetraplegias, a própria vítima é quem sofre pessoalmente com as agruras decorrentes do ato ilícito praticado, cujas consequências se estenderão por todos os dias da sua vida." (Superior Tribunal de Justiça STJ – Recurso Especial: REsp 1349968 DF 2012/0220113-0)

Assim, mantenho o valor fixado pelo juízo de piso, que se mostra razoável e proporcional aos danos sofridos.

Por fim, em relação aos danos (morais, materiais e estéticos), vale frisar que os valores arbitrados estão longe dos valores pleiteados pelas partes, considerando que o Estado do Pará requereu sua redução, enquanto o autor requereu a majoração a patamares bem superiores aos agora fixados.

Porém, é preciso esclarecer que os valores referentes a indenização, conforme já mencionado, possuem além do caráter indenizatório, a função repressiva também, sendo uma forma de amenizar a dor do lesado e penalizar o causados do dano, para evitar novos eventos no mesmo sentido, sem, entretanto, ensejar o enriquecimento indevido da outra parte.
Ante todo o exposto, CONHEÇO dos recursos de APELAÇÃO CÍVEL, NEGO PROVIMENTO ao interposto pelo ESTADO DO PARÁ e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO, reformando parcialmente a sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de pensão vitalícia no importe de 01 (um) salário mínimo, a contar do evento danoso e majorar os valores fixados a título de Danos Materiais e Estéticos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos da decisão.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 05/05/2025